Tribunal: STF
Processo: Rcl 89041
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido.

    1. A irresignação não merece prosperar, porquanto os agravantes não apresentaram fundamentos aptos a modificar a decisão atacada, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Para a caracterização da aderência estrita, é necessário que os fundamentos do ato reclamado apresentem correspondência e estreita identidade com o suporte fático e jurídico ensejador da edição do enunciado de observância obrigatória, o que não ocorre na espécie.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.